Tribunal: CARF
Processo: 13888.721784/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.721784/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.698 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CASAGRANDE OBRAS E INSTALAÇÕES TÉCNICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATIVIDADES NÃO VEDADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA VS
CARÊNCIA DE ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA.
O conjunto probatório apresentado pelo contribuinte, para além de não ter sido
devidamente analisado pela decisão de piso, mostra-se suficiente para
demonstrar a realização de atividades permitidas nos termos da legislação do
Simples Nacional. No mais, de acordo com a inteligência da Súmula CARF no
134, cabe a fiscalização o ônus de provar a efetiva execução de potencial
atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, que negava provimento
ao recurso voluntário. O Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque acompanhou o voto da
relatora pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.721784/2014-21
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721784/2014-21

1.
Trata o presente processo de autoexclusão do Simples Nacional (Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006), registrada em 23/05/2014 e com efeitos a
contar de 01/03/2009, decorrente da inserção do código CNAE 7490-1/99 ("Outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente") nos dados do CNPJ (e-fls.
15, 33/35, 40). Em 30/06/2014, a contribuinte requereu sua reinclusão na sistemática privilegiada
(e-fl. 02).
2.
A propósito, a DRF de origem assim se posicionou (e-fls. 87/90):
[...]
Analisando as alegações do contribuinte, bem como os demais elementos pertinentes à
sua solicitação, inicialmente foi apurado que ele foi optante pelo Simples Nacional
entre 01/07/2007 a 23/05/2014 (data de registro do evento no portal do Simples
Nacional), até a comunicação do mencionado evento.
De fato, por meio do Documento Básico de Entrada (DBE) transmitido em 20/05/2014,
o contribuinte fez constar de seu cadastrado CNPJ todas as atividades que estavam
naquele contrato social, representadas pelas CNAE 43.21-5/00 (instalação e
manutenção elétrica), como atividade principal, e as CNAE 43.22-3/01 (instalações
hidráulicas, sanitárias e de gás), CNAE 43.22-3/03 (instalações de sistemas de
prevenção contra incêndio), e, por fim, CNAE 74.90-1/99 - outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, a qual engloba
atividades que eram vedadas aos optantes naquela ocasião.
Dando prosseguimento às informações pertinentes ao contribuinte, foi verificado que as
mencionadas atividades vedadas constavam da parte final da cláusula 2a daquele
contrato social, a seguir transcrito em parte: “a sociedade (...) atuará também nas
áreas de perícias, avaliações técnicas e comerciais, auditoria, consultoria, supervisão e
a administração técnica nas áreas correlatas aos objetivos acima descritos”. Essa
alteração contratual está datada de 02/02/2009 e foi registrada na JUCESP em
27/02/2009.
Em que pese a argumentação do contribuinte, o qual alegou que nunca exerceu aquelas
atividades vedadas, a sua mera inserção entre os objetivos de atuação informados no
seu contrato social foi condição suficiente para que ocorresse a sua exclusão do
Simples Nacional, a qual foi retroativa a 01/03/2009, em razão de a mencionada
alteração no cadastro CNPJ reportar-se à data de registro da alteração contratual na
JUCESP, já detalhado no parágrafo anterior.
A título de esclarecimento, tal vedação perdurou até 31/12/2014, até a entrada em
vigor da alteração trazida pela Lei Complementar no 147/2014, que revogou os incisos
XI e XIII, do artigo 17, da Lei Complementar no 123/2006. Porém, esse último fato não
teve o condão de desfazer o evento de exclusão, pois a revogação surtiu efeitos apenas
a partir de 01/01/2015.
Em resumo, ainda que o contribuinte não tivesse exercido as mencionadas atividades
vedadas, o fato de elas constarem do contrato social e posteriormente informadas no
cadastro CNPJ, a partir do registro efetuado em 20/05/2014, foi equivalente à
comunicação de exclusão do Simples Nacional, sendo que nem mesmo o registro da
nova alteração cadastral do CNPJ realizada em 23/06/2014 pôde desfazer aquele
evento.
3.
Cientificada do despacho decisório supra em 15/12/2017 (e-fl. 95),
apresentou Manifestação de Inconformidade em 21/12/2017 (e-fls. 96, 98/102), onde alega, em
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721784/2014-21

síntese que: (i) não explora a atividade econômica vinculada ao CNAE 7490-1/99 ("Outras
atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente"); (ii) demonstra o
alegado por meio de notas fiscais de prestação de serviços de sua emissão; e (iii) não lhe foi
conferido o devido direito de defesa, em afronta ao contraditório.
4.
Em sessão de 15 de agosto de 2018, a 15a Turma da DRJ/RPO, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto do relator, Acórdão no 14-88.613 (e-fls. 34/38), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDIENTE. ATIVIDADE.
Até 31/12/2014, era vedado o ingresso e/ou a permanência de Contribuintes no Simples
Nacional que viessem a se dedicar à exploração da atividade sob o código da CNAE no
7490-1/99 ("Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas
anteriormente").
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificada da decisão em 04/06/2019 (data da ciência eletrônica por
decurso de prazo, e-fl. 115), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 119/120), onde
reitera seus argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial que:
(i) a mudança do regime de tributação retroagindo no período de 01/03/2019 vai acarretar sérios
prejuízos financeiros e tributários; (ii) os valores recolhidos no regime do Simples Nacionais não
poderão ser compensados, apenas restituídos; e (iii) todas as notas fiscais emitidas desde sua
abertura até a data de hoje demonstram que nunca realizou a atividade relacionada ao CNAE
7490-1/99.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme relatado, trata-se de suposta autoexclusão decorrente da inclusão,
no seu contrato social, atividade econômica vedada até 31/12/2014 (CNAE 74.90-1/99 - outras
atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente).
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721784/2014-21

8.
Com efeito, a r. DRF entendeu por bem manter a exclusão da ora Recorrente
do regime do Simples Nacional entre 01/03/2009 a 31/12/2014.
9.
Em que pese o contribuinte só tenha desfeito o evento por meio de nova
alteração cadastral realizada em 23/06/2014, buscou demonstrar (já em sede de Manifestação de
Inconformidade), por meio de notas fiscais emitidas entre 05/05/2014, 04/06/2014 e 16/06/2014,
que “desde sua abertura”, “nunca realizou a atividade relacionada ao CNAE 7490-1/99” (e-fl.
119). Vejamos as descrições dessas notas (e-fls. 30/32):

10.
De fato, conforme consignado pela douta autoridade fiscal, por meio do
Documento Básico de Entrada (DBE) transmitido em 20/05/2014, a contribuinte fez constar de
seu cadastrado CNPJ todas as atividades que estavam naquele contrato social, representadas
pelas CNAE 43.21-5/00 (instalação e manutenção elétrica), como atividade principal, e as CNAE
43.22-3/01 (instalações hidráulicas, sanitárias e de gás), CNAE 43.22-3/03 (instalações de
sistemas de prevenção contra incêndio), e, por fim, CNAE 74.90-1/99 - outras atividades
profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente, esta última que acaba
por englobar atividades que eram vedadas às optantes naquela ocasião.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721784/2014-21

11.
Contudo, é natural evidenciarmos em termos práticos a inserção de um
maior número de códigos relacionados às atividades exercidas, até por desconhecimento do
contribuinte e/ou do contador que o assiste.
12.
Diante desse contexto fático, essa relatoria considera que as provas trazidas
pela ora Recorrente deveriam ter sido avaliadas com maior cuidado pela r. DRJ. O r. voto
condutor da decisão de piso limitou-se à análise da RAIS. Confira-se:
13. Muito bem, sobre essa última pergunta (o Contribuinte, de fato, se empenha nas
atividades criticadas pela DRF de origem?), dela não se desvencilhou o Interessado. Ou
seja, ele não trouxe aos autos aparato probatório mínimo que pudesse arrostar os dizeres
de seu objeto social. Tudo que se tem como signo da atividade econômica explorada,
pelo menos até o momento, são os dizeres de seu objeto social. Registre-se que o
documentário juntado às fls. 17/29, dando conta da relação de seus funcionários
(Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2013 - RAIS) não tem o condão de
delimitar o ramo econômico em que atua. As qualificações "eletrotécnico", "pedreiro",
"técnico em manutenção elétrica", "supervisor de manutenção eletromecânica
industrial”, “comercial e predial", "auxiliar de escritório" e "servente de obras" que ali
constam não negam a cláusula de seu objeto social “a sociedade (...) atuará também nas
áreas de perícias, avaliações técnicas e comerciais, auditoria, consultoria, supervisão e
a administração técnica nas áreas correlatas aos objetivos acima descritos”.
13.
Em linha com as próprias elucubrações trazidas no r. decisum, nos termos
do artigo 29, do Decreto no 70.235/721, a r. Turma Julgadora, poderia ter determinado a
conversão do feito em diligência para fins de intimar a contribuinte a apresentar provas
complementares (e.g. amostragem de notas fiscais dos anos de 2009 à 2013). No entanto,
optou por se valer de suposta inversão do ônus da prova para justificar a autoexclusão.
14.
Vejam que, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Lei no 9.784, de 1999, é
direito do contribuinte ver a documentação probatória apresentada devidamente analisada pelo
órgão competente, sob pena de afronta aos valores constantes dos artigos 5o ao 8o, da Lei no
13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como no artigo 2o da Lei no 9.784/1999.
15.
Nota-se que, mesmo diante das hipóteses previstas no §4o, do artigo 38, da
Lei no 9.784/1999, em que as provas poderão ser recusadas, o normativo dispõe sobre a
necessidade de decisão fundamentada por parte da autoridade fiscal. Constam do rol as provas
"ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias", incidências que fogem a realidade do
presente caso.
16.
In casu, para essa relatoria, a motivação constante do item 12, não justifica a
manutenção da autoexclusão perpetrada. O conjunto probatório aqui relacionado, já de antemão,
não se mostra inidôneo, tampouco insuficiente.

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.698 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.721784/2014-21

17.
No mais, se buscarmos a inteligência da Súmula CARF no 1342, cabe a
fiscalização o ônus de provar a efetiva execução de potencial atividade vedada.
Conclusão
18.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 Súmula CARF no 134: A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não resulta
na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-000.932, 1803-000.860 e
302-39.756.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital